Tribunal: TJSP
Processo: 1005245-35.2022.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante. Inexistência de vícios. Decisão clara ao concluir que houve pedido expresso do credor pela retirada do gravame. Atraso na baixa da negativação por exclusiva falha no serviço do SERASA. Indenização por dano moral que era devida. EMBARGOS REJEITADOS.